Tribunal: STF
Processo: Rcl 49188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N° 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fadel Transportes e Logística Ltda., com fulcro nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 a 162 do RISTF, contra decisão do Juízo da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0101141-72.2018.5.01.0036, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48.
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada contra si reclamação trabalhista, proposta por Leandro de Oliveira Silva, contratado para exercer a função de motorista, com o intuito de que seja reconhecida existência de vínculo empregatício.
    A reclamante sustenta que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, como na hipótese vertente, ausente vínculo de emprego, a teor do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.442/2007 e da decisão proferida por esta Suprema Corte ao julgamento da ADC 48.
    Defende que, a despeito de o motorista ser autônomo regulamentado pela Lei nº 11.422/2007, a autoridade reclamada não acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para exame do caso, tendo analisado a questão à luz dos arts. 2º, 3º e 9º da CLT, ao arrepio do entendimento firmado pelo STF na ADC 48.
    Reporta interposto recurso ordinário contra a sentença, que pende de apreciação.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo referenciado. No mérito, pugna seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, com (i) a cassação da decisão proferida no Processo nº 0101141-72.2018.5.01.0036, bem como (ii) a determinação da remessa dos autos à Justiça Comum.
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Alega-se, na presente reclamação, afronta à decisão de mérito proferida na ADC 48, uma vez que, consoante o aludido paradigma, a competência para apreciar a causa seria da Justiça Comum.
    3. Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado:
    “Incompetência da Justiça do Trabalho. 
    Para caracterizar-se como TAC o profissional deve atender cumulativamente a dois requisitos: ser proprietário, coproprietário ou arrendatário de, pelo menos, um veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel e ter experiência de, pelo menos, três anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico.
      A decisão de id. 3c6906d fixou não ter sido formalizado a contrato de transporte de cargas entre o reclamante e a reclamada, enfatizando que o documento juntado sob id. 7925b09 refere-se a pessoa estranha aos autos. 
    Acresça-se o fato de não restar demonstrado, consoante documento de id. ef425fb, ser o reclamante proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo supostamente utilizado no trabalho, de modo a configurar relação comercial de natureza civil e impedir, de forma absoluta, que a pessoa física transportadora de carga seja considerada empregada. 
    Nesse contexto, à luz do precedente firmado na ADC 48 e na ADI 3961, não há falar em jurisdicional da Justiça Comum para apreciação do litígio. 
    Rejeito a preliminar.
    [...]
     Vínculo empregatício. 
    O reclamante pretende, com o ajuizamento da presente demanda, o reconhecimento de vínculo de emprego com a 1ª ré, alegando que exercia a função de motorista. 
    A reclamada, em sua defesa, alega que o reclamante era transportador autônomo de carga - TAC, prestando serviços em caminhões particulares de terceiros, cuja relação é de natureza comercial (civil), e não trabalhista. 
    O autor, em réplica, sustenta que era efetivamente empregado da empresa ré, e não transportador autônomo de cargas, a ensejar a aplicação da Lei 11.442/2007. 
    O feito foi incluído em pauta de instrução, para o deslinde da controvérsia. 
    Ao alegar que o reclamante lhe prestou serviços na qualidade de transportador autônomo de cargas, a ré atraiu para si o ônus de comprovar tal alegação, na forma dos artigos 818, II da CLT e 373, II do CPC. 
    Com efeito, admitida a prestação de serviços, na condição de transportador de cargas (motorista), competia à reclamada comprovar a autonomia (artigo 818 , II , da CLT), afastando, assim, a relação de emprego sustentada pelo reclamante. 
    Em regra, é do Autor o ônus de provar a existência de vínculo empregatício, por constituir em fato constitutivo do seu direito, conforme dispõem os artigos 818 da CLT e 373 , I , do NCPC . 
    Por outro lado, admitida pela ré a prestação de serviços, contudo em modalidade diversa da relação empregatícia, incumbe a esta o ônus de provar o alegado fato impeditivo ao direito do Autor, em especial o trabalho como Transportador Autônomo de Carga (TAC), nos moldes da Lei 11.442 /2007, consoante preconiza o inciso II do artigo 373 do CPC. 
    [...]
    Não restou suficiente provado que o reclamante fosse coproprietário ou arrendatário do veículo automotor da Sra. Dayse, ou seja, que foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007. 
    Com efeito, em que pese a testemunha trazida pela reclamada ter dito que o reclamante prestava serviços autônomos em caminhão de terceiro (Sra Dayse), com quem a ré mantinha contrato de prestação de serviços (id 7925b09 ), fato é que a testemunha ouvida a rogo do reclamante depôs em sentido contrário. [...]
    Resta evidenciado que o autor fazia transporte de cargas, mas não que utilizava no serviço veículo próprio ou por ele próprio arrendado. 
    A testemunha do autor informa que o Sr. Leandro, contrato como motorista, tinha a obrigação de comparecer, nos dias de trabalho, à sede da tomadora (Ambev) e retornar ao estabelecimento da mesma tomadora no fim de expediente; recebia ordens do Sr. Emerson, que a testemunha Sabrina admite ter sido funcionário da empresa Fadel, na função supervisor de carregamento. Aduz a testemunha Jorge que era o mencionado Sr. Emerson quem fazia o pagamento ao autor. 
    Registre-se que, apesar do preposto ter dito que não conhecia nenhum Emerson, a testemunha ouvida a rogo da própria ré disse que “o Sr. Emerson Carlos foi supervisor de carregamento da noite”, já tendo sido funcionário da Fadel – ainda que não mais o seja. 
    A prova testemunhal revela ainda que o reclamante tinha de seguir os métodos de trabalho da 1ª reclamada, não podendo recusar entregas e tendo de usar crachá com a identificação da Fadel, para ter acesso à fábrica da tomadora Ambev. Isso, aliás, é bem verossímil, diante da afirmação da testemunha Sabrina de que, para se ter acesso à fábrica da Ambev, era mesmo necessário um crachá. 
    O depoimento do Sr. Jorge deixa transparecer que o reclamante tinha de trabalhar em determinado horário – de “segunda a sábado, de 2h às 16h” – o que se coaduna com a assertiva da testemunha Sabrina de que o carregamento dos caminhões começava por volta das 5h30min/6h. 
    Nesse contexto, parece evidente a existência de vínculo de empregatícios, dada a patente subordinação jurídica consistente no recebimento de ordens de preposto da Fadel, e na necessidade de cumprir horário e método de trabalho imposto pela contratante, a que se acresce o fato, insista-se, de não restar evidenciada a propriedade ou o arrendamento do caminhão pelo autor, a inibir a configuração da relação empregatícia. 
    A prova oral da empresa resta neutralizada pela do autor, a qual deixa indene de dúvidas que o reclamante, ao contrário do afirmado pela parte ré, não laborava de forma autônoma dirigindo caminhões de terceiros, sendo, ao revés, subordinado à 1ª demandada, mediante ordens do supervisor Emerson, e por ela sendo remunerado. E eventual propriedade do veículo pela Sra. Dayse não é capaz de afastar essa conclusão. 
    Registre-se, de todo modo, que a reclamada trouxe aos autos apenas o contrato de prestação de serviços com a Sra. Dayse, não havendo mesmo como considerar provado que o reclamante prestava serviços utilizando, de fato, o caminhão da referida senhora. No particular, o depoimento da testemunha Sabrina foi neutralizado pelo depoimento da testemunha Jorge Renan. 
    Já que a dúvida era a prestação de serviços com ou sem autonomia, caberia à empresa provar sua tese. E o que se constata, entrementes, é que a 1ª ré não se desincumbiu cabalmente do ônus que lhe tocava acerca da prova obstativa do direito apregoado. 
    A prova testemunhal contraditória – mas, em certos pontos, até coerente com o trabalho subordinado -, não demonstrou, de maneira robusta e segura, a exatidão das alegações constantes da defesa da 1ª demandada, sendo inservível para corroborar com a tese empresarial. 
    Ninguém é obrigado a contratar empregado, mas não afastados os requisitos fático-jurídicos da relação de emprego, não há como escapar a esse enquadramento jurídico. 
    Vale notar que a propriedade de parte do meios de produção não é requisito para a configuração da relação empregatício, sendo irrelevante, nesse sentido, que a Sra. Dayse fosse dona de veículo utilizado para a realização dos serviços. 
    Ante o quadro delineado, tenho que se deve reconhecer o vínculo empregatício, pela evidente fraude à lei, não sendo possível cogitar de violação ao precedente firmado na ADC 48 e na ADI 3961. 
    A Lei 11.442/2007 trata do transportador autônomo de carga, definindo claramente o que é o transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. No entanto, posta concretamente a hipótese de alguém que trabalhava como empregado, em estado de dependência ou obediência em relação à hierarquia de posição do supervisor da 1ª ré, não incide a referida lei. 
    Nesse sentido é o esclarecimento do Ministro Relator Luís Roberto Barroso, trouxe relevante ponderação quanto ao exame das particularidades da situação concretamente analisada e ressalvou expressamente a hipóteses de fraude. 
    No caso em tela, a prova testemunhal não confirmou, de forma robusta, precisa e insofismável, que a atividade desempenhada pelo reclamante não estive sob o poder de direção transferido ao supervisor de carregamento da 1ª ré. 
    Não se nega que o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442 /2007, mas deve ser examinado o caso concreto. 
    A partir desta premissa, verifica-se que não estão presentes os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, de forma a configurar a relação comercial de natureza civil, e a tese da defesa não deve ser acolhida. 
    Não há instrumento contratual celebrado com a pessoa do autor, nem demonstração de que ele fosse efetivamente coproprietário ou arrendatário do veículo automotor utilizado, além de que a 1ª ré, que tinha o ônus da prova, não conseguiu provar a tese de que o trabalhador não acolhia sua estrutura e o seu poder diretivo sobre a atividade, nos limites da legislação trabalhista. 
    A se decidir contra a 1ª ré, resta que o reclamante preenchia os requisitos do vínculo de emprego, com a presença da subordinação, da pessoalidade, da habitualidade e da onerosidade na prestação de serviços. 
    Em suma, tem-se que a ré sucumbiu ao ônus da prova, não demonstrando, de forma cabal, situação capaz de afastar a incidência da norma jurídica trabalhista, concluindo-se que todos os requisitos da relação de emprego se encontravam presentes no dia a dia de trabalho do autor. Deveras, não há prova robusta e segura, nos autos, de que o autor prestava serviços de forma eventual, e autônoma (sem subordinação), não se podendo olvidar o princípio trabalhista in dubio pro misero.
    Tenho, pelas razões expostas, que o reclamante não era transportador autônomo de cargas, não havendo que se falar em aplicação da Lei 11.442/2007, o que reforça a competência desta Justiça especializada, em virtude do julgamento da ADC n.º 48. 
    De resto, forte no princípio do contrato-realidade, um dos princípios basilares do Direito do Trabalho, e nos arts. 2°, 3° e 9° da CLT, reconheço o vínculo de emprego entre as partes, devendo a 1ª reclamada cumprir as obrigações correlatas. 
    Procede, assim, a anotação do contrato de emprego na CTPS do autor, na função de motorista, pelo período de 25/08/2015 a 20/01/2017, com salário de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais ) mensais, autorizando-se, desde já, a Secretaria da Vara a proceder à anotação, caso não seja feita após o trânsito em julgado (art. 39 e seguintes da CLT) ”.
    4. No julgamento da ADC 48, esta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).
    5. Diante do entendimento exarado no julgamento paradigmático, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.
    6. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e o seu contratante.
    7. Consoante bem elucidado pelo eminente Relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, “as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT”. No esclarecimento do voto, o Relator afirmou, ainda, que “se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei”.
    8. Nesse contexto, decidido, na origem, que a questão não se amolda ao contrato comercial de transporte de cargas. A esse respeito, a autoridade reclamada registrou a premissa de que a empresa não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007. Concluiu, o Juízo reclamado, tratar-se de tentativa de fraude à legislação trabalhista, uma vez que configurados, na espécie, os elementos previstos nos arts. 2º, 3º e 9º da CLT na relação jurídica mantida entre o motorista e a empresa (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação).
    9. Portanto, não diviso identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, a inviabilizar a reclamação.
    10. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    11. Baseada nestas premissas, a firme jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    12. A propósito do tema, colho os seguintes precedente ao exame de questão análoga a dos autos, no sentido de que ausente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado (grifei):
    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.
    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45.724 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas , nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado.
    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.949 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REQUISITOS DO RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPOSSBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo se falar, portanto, em usurpação da competência do STF. II - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. III - Para se chegar a conclusão diversa da fixada pelas instâncias ordinárias, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que também não é admissível no rito processual da reclamação. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios” (Rcl 43.201 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2020).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Vínculo empregatício anterior à Lei 11. 442/2007. 3. ADC 48. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 33.707 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019).
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora